Tribunal: TJMT
Processo: 1001334-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001334-06.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
AGRAVADO: H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA., JOSE CARLOS DI ANNIBALLI, LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI
Proc. referência: Ação de Execução Por Quantia Certa n. 0004543-97.2020.8.0055, cód. 337743 - 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED Mato Grosso, contra a decisão que, na Ação de Execução Por Quantia Certa, ajuizada em desfavor de H.M.C. - Hospital e Maternidade Clinica da Criança Ltda., Jose Carlos Di Anniballi, Lusandira Lamenha Cavalcante Di Anniballi, indeferiu o pedido de penhora sobre 30% da aposentadoria do ora agravado Jose Carlos Di Anniballi.
A agravante sustenta a possibilidade de penhora de 30% dos rendimentos do agravado José Carlos perante o INSS, ao fato de que todas as tentativas de recebimento do crédito foram infrutíferas.
Aduz ainda que o agravado possui mais de uma fonte de renda, dada à elevada movimentação da sua bancária.
Assevera que permitir a impenhorabilidade absoluta sobre a verba remuneratória do agravado significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito.
Defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela do recurso para determinar a penhora mensal de 30% dos proventos do agravado Jose Carlos Di Anniballi, perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
O Agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela do recurso (efeito ativo) para que seja determinada a penhora mensal de 30% dos proventos do agravado Jose Carlos Di Anniballi, perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
Sabe-se que para a concessão da tutela pretendida, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso concreto, em que pese as alegações da agravante e a documentação acostada, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não ficaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente.
Ademais, a princípio, não se verificam as ilicitudes apontadas na decisão agravada, que consignou:
“(...) Do aludido artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como do julgado acima, infere-se que é absolutamente impenhorável a verba de provento de aposentadoria, excepcionando a impenhorabilidade em duas hipóteses: pagamento de prestação alimentícia e importância excedente a 50 salários mensais (artigo 833, § 2o, do CPC). No vertente caso, em análise aos autos, verifica-se a inexistência de valores executados atinentes à prestação alimentar, haja vista que a dívida executada é oriunda de “Cédula de Crédito Bancário” (pp. 10/15 do Ref: 9). Depois, não restou comprovado que os rendimentos da parte executada são vultosos a ponto de excepcionar a regra. É verdade que certa corrente jurisprudencial vem permitindo a penhora de verba de proventos de aposentadoria quando as particularidades do caso concreto permitirem deduzir que, mesmo com a constrição, não há afronta à dignidade ou à subsistência do devedor.
(...).
Firmada essa premissa, a parte exequente não apresentou qualquer dado concreto que autorizasse a penhora requerida, uma vez que, conforme visto, a parte executada recebe o valor de R$ 2.912,85 a título de aposentadoria, ou seja: não se trata de valor vultoso.
Logo, não merece prosperar o pleito de penhora sobre a verba proveniente da aposentadoria da parte executada. Afinal, não se vê, como já dito, excepcionalidade capaz de afastar a proteção legal de impenhorabilidade dada à verba salarial. A uma, porque não se depara com pagamento de valores de prestação alimentar. A duas, porque não fora demonstrado que os rendimentos da parte executada são vultosos. A três, porque a parte exequente também não demonstrou qualquer particularidade do caso concreto que permitisse a penhora.”
Registra-se, ainda, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, portanto, por ora, mostra-se prudente manter a decisão impugnada até pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intimem-se os agravados para apresentarem contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 07 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator